Tribunal: TJES
Processo: 5002834-91.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Citação do Executado
Data de julgamento: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002834-91.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS BBL LTDA - ME
AGRAVADO: GOTARDO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002834-91.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS BBL LTDA - ME

AGRAVADO: GOTARDO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Advogados do(a) AGRAVANTE: RODRIGO LUCIO ROQUETE - MG97111, SAMUEL PEREIRA DO CARMO - MG140203
Advogado do(a) AGRAVADO: NELSON BRAGA DE MORAIS - ES7484-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS BBL LTDA - ME
em face de r. decisão (cópia às fls. 11 do evento 793827/fls. 01 do evento 793830), proferida pela douta magistrada da 3
a
Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital -, que, nos autos do cumprimento de sentença registrado sob o n. 0007414-65.2015.8.08.0021, movido pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GUTO GOTARDO
em desfavor da ora agravante, rejeitou a impugnação ofertada por esta.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 03/18 do evento 793798, em síntese, a agravante alega que:
(I)
comprovou que a pessoa que recebeu a carta de citação não integra o seu quadro funcional;
(II)
”
somente seus representantes legais poderiam receber a correspondência e exarar o seu ‘ciente’, restando evidenciada a nulidade do ato citatório no processo de conhecimento, vez que inválido o ato de cientificação da parte.
” (fl. 06);
(III)
todos os atos posteriores à citação são inválidos, nos termos do artigo 214 do Código de Processo Civil de 1973;
(IV)
foi violada a regra do artigo 513, §2º, inciso II, do CPC, pois não foi intimado pessoalmente por carta quando do início do cumprimento de sentença;
(V)
“
não foi oportunizada à parte Agravante a possibilidade pagamento espontâneo da dívida, o que inviabiliza a cobrança de encargos moratórios da fase especial de Cumprimento de Sentença.
” (fl. 10);
(VI)
“
o encargo cobrado a título de ‘despesa cobrança’ (R$7.780,88) não restou devidamente comprovado nos autos, bem como não constou expressamente da sentença proferida, o que inviabiliza sua cobrança no presente momento, eis que não alcançado pelo título judicial executado.
” (fl. 12); e que
(VII)
“
cumprindo o que determina a legislação processual, especificamente o disposto no §4º do art. 525 do NCPC/2015, a empresa Agravante apresentou o valor correto da execução até Agosto/2016 (data da petição de Cumprimento de Sentença), o qual remete à quantia de R$43.130,71 (quarenta e três mil, cento e trinta reais e setenta e um centavos)
” (fl. 12).

Com fulcro nesses argumentos, sustentou a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do CPC para a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao mérito recursal, requer que o recurso seja conhecido e provido para reconhecer a nulidade do ato citatório. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento do excesso de execução.

No evento 795123, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Em sede de contrarrazões acostadas ao evento 889165, o condomínio agravado pugna que o recurso seja conhecido e improvido, pois, se “
a carta foi entregue no endereço correto e a pessoa que recebeu não fez nenhuma objeção, a citação é válida.
”. Argumenta, ainda, que os “
valores insertos na planilha, estão de acordo com a Convenção e o Código Civil, sendo que são cobrados multa de 2%, juros de 1% ao mês, honorários convencionais e sucumbenciais
”.

Por fim, solicita a aplicação de multa pela interposição de recurso manifestamente protelatório.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O E. RELATOR.

ACOMPANHO O E. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS BBL LTDA - ME
em face de r. decisão (cópia às fls. 11 do evento 793827/fls. 01 do evento 793830), proferida pela douta magistrada da 3
a
Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital -, que, nos autos do cumprimento de sentença registrado sob o n. 0007414-65.2015.8.08.0021, movido pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GUTO GOTARDO
em desfavor da ora agravante, rejeitou a impugnação ofertada por esta.

A juíza de primeiro grau fundamentou que “
a parte Executada alega que a pessoa que recebeu o AR de fls. 39 não faz parte do quadro societário da empresa e nem do seu quadro de funcionários, porém, não cuidou de carrear aos autos documentos que comprovassem tal alegação
” (fl. 12 do evento 793827).

Além disso, asseverou que o fato da executada ter sido declarada revel na fase de conhecimento importou que seus prazos corressem em cartório e que houve a devida intimação do despacho que ordenou o cumprimento de sentença por intermédio de publicação no Diário Eletrônico da Justiça (e-diário).

Por isso, reconheceu a validade dos cálculos apresentados pelo condomínio ora agravado e permitiu o acréscimo de multa e honorários advocatícios ao débito principal, tendo confirmado a constrição dos valores encontrados por meio do sistema BacenJud.

Inicialmente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil) e por ter sido cumprida a regra do artigo 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Nesta hipótese, entendo que não assiste razão ao inconformismo da agravante, na medida me que a carta de citação (fl. 12 do evento 793817) foi direcionada ao endereço que consta no contrato social (fls. 06/10 do evento 793822).

O mero fato de o aviso de recebimento não ter sido subscrito pelos representantes legais da recorrente ou por funcionário (fls. 02/03 do evento 793824) não invalida o ato de ciência, consoante firme orientação do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, vide:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. AVISO DE RECEBIMENTO. ENDEREÇO CORRETO. ASSINATURA. TERCEIRO ALHEIO AO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS.AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SÚMULA Nº 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte Superior é firme quanto à validade da citação de pessoa jurídica por via postal, quando remetida a carta citatória para o seu endereço, independentemente da assinatura no aviso de recebimento (A.R.) e do recebimento da carta terem sido efetivados por seu representante legal.
3. No caso concreto, os magistrados da instância ordinária decidiram em perfeita consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula nº 568/STJ. 4. A decretação de nulidade de atos processuais depende da efetiva demonstração de prejuízo, exigência não atendida no caso concreto. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1167808/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA DE MULTA. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. LEI Nº 4.691/1964. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA CITAÇÃO POSTAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO DA PESSOA JURÍDICA E RECEBIDA POR SEU FUNCIONÁRIO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INCIDÊNCIA PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CC. AUSÊNCIA DE TRANSCURSO. MULTA PREVISTA NO ART. 35, §5º,
LEI Nº 4.591/1964
. UNIDADE IMOBILIÁRIA NEGOCIADA SEM O DEVIDO REGISTRO NO CARTÓRIO COMPETENTE. OMISSÃO OUTORGA CONTRATO DE AQUISIÇÃO. EXIGIBILIDADE DA MULTA. NORMA COGENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há nulidade da citação por carta com aviso de recebimento entregue no endereço da empresa, recebida e assinada por pessoa diversa de seus representantes legais e sem autorização para tanto.
Precedentes. [...] 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apl 0012596-32.2015.8.08.0021; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho; Julg. 06/02/2018; DJES 15/02/2018)

AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR PESSOA QUE NÃO RECUSARA A QUALIDADE DE SUBORDINADO. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICABILIDADE. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. I - A jurisprudência do STJ, há muitos anos, possui o entendimento de que a Ação Rescisória não constitui meio adequado para: (i) correção de suposta injustiça da sentença; (ii) apreciação de má interpretação dos fatos; (iii) ou de reexame de provas produzidas. II - A recepção do Aviso de Recebimento (A.R.) por gestor terceirizado (subordinado) não compromete a validade do ato citatório, porque, pelo menos em tese, aplica-se ao caso a teoria da aparência, que considera válida a citação da pessoa jurídica efetivada na sede ou filial da empresa a uma pessoa que não recusa a qualidade de funcionário.
III - Considera-se válida a citação de pessoa jurídica por via postal, quando remetida a carta citatória para o seu endereço, independentemente da assinatura no A.R. e do efetivo recebimento da carta por seu representante legal
. IV- Pedido julgado improcedente. (TJES, Classe: Ação Rescisória, 100170032310, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/11/2018, Data da Publicação no Diário: 09/11/2018)

Aliás, ressalto que o artigo 248, §4º, do CPC considera válida a entrega de mandado, nos condomínios edilícios, a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, caso este não recuse o recebimento, se declarar, por escrito, que o destinatário da correspondência está ausente.

Reputo que não houve afronta à regra do artigo 513, §2º, inciso II, do CPC, uma vez que a agravante teve a revelia decretada na fase de conhecimento, situação fática que permite a dispensa de sua intimação pessoal na fase de cumprimento, embora não tenha constituído patrono nos autos. Nessa linha:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIGINÁRIO DE AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA. Alegação de ausência de citação para a fase de conhecimento e para o cumprimento de sentença. Citação que ocorreu no imóvel objeto do contrato de locação em 10/06/2019, tendo ocorrido a entrega das chaves em 17/06/2019. A citação efetivamente realizada no endereço do imóvel que estava em posse do Agravante, recebida com aviso de recebimento assinado por pessoa que se identificou com documentos e não apresentou qualquer objeção demonstram a inequívoca legitimidade do ato praticado. Ausência de intimação ao cumprimento de sentença. Desnecessidade. Processo Sincrético. Cumprimento de sentença que corresponde a uma das fases processuais.
O reconhecimento da revelia na fase de conhecimento leva a desnecessidade de intimação pessoal do Réu para o início do cumprimento de sentença, nos termos do art. 346 do Código de Processo Civil, Precedentes do STJ e deste Tribunal. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AI 2006691-98.2020.8.26.0000; Ac. 13659911; São Paulo; Trigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. L. G. Costa Wagner; Julg. 18/06/2020; DJESP 23/06/2020; Pág. 2350)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CITAÇÃO. Representante legal. Teoria da aparência. Mandado assinado por funcionário da empresa ré, que não fez qualquer ressalva. Validade. Ausência de nulidade. Revelia. Sentença que julgo procedente em sua maior parte o pedido, tornou definitiva a liminar, condenou a ré ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais e determinou a expedição de ofício ao órgão responsável pela negativação, para que promova a exclusão do nome da parte autora.
Cumprimento de sentença. Penhora e levantamento de valores pelo exequente. Posterior impugnação. Intimação pessoal desnecessária. Revelia decretada na fase de conhecimento que se estende à fase de cumprimento de sentença, ainda, mais, quando a citação se deu pessoalmente.
Precedentes. Recurso desprovido. (TJRJ; AI 0061871-02.2018.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Nona Câmara Cível; Relª Desª Valeria Dacheux Nascimento; DORJ 03/10/2019; Pág. 668)

Sobre o tema, a doutrina ensina que: “
A ausência de advogado, entretanto, não acarreta necessariamente a intimação por carta com aviso de recebimento, e pode ser realizada, nos termos do inciso III do dispositivo comentado, por meio eletrônico, segundo o art. 246, §1º, do CPC.
”
[1]
.

Ademais, percebe-se que houve intimação pessoal (fl. 14 do evento 793818) da agravante sobre a sentença (fls. 16 do evento 793817/fls. 02 do evento 793818) e a ciência por meio do Diário Eletrônico da Justiça (e-diário) do início da fase de cumprimento da sentença (fls. 03/05 do evento 793819).

A título argumentativo, pondero que a recorrente também teve a chance de adimplir espontaneamente a dívida quando intimada da constrição pelo sistema BacenJud (fls. 08/09 do evento 793819), momento em que inclusive ofertou impugnação ao cumprimento de sentença (fls. 11 do evento 793819/fls. 04 do evento 793822), peculiaridade que reforça a impossibilidade de reconhecimento da nulidade aventada (art. 283 do CPC). Nesse sentido:

FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE CONDOMÍNIO. RÉU REVEL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. Prejuízo não verificado nos termos do
art. 278 do CPC/15
a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.
Réu que permaneceu revel na fase de conhecimento, de modo que, em tese, deveria ter sido intimado por carta para dar cumprimento à sentença. Ausência de intimação, contudo, que não deu causa à nulidade, sendo o devedor intimado pessoalmente da penhora, tendo comparecido e acompanhado o ato de avaliação do imóvel, aguardando mais de três anos para alegar a nulidade ora ventilada.
Execução que deve prosseguir, afastando-se a tese de nulidade. Recurso improvido. (TJSP; AI 2023009-93.2019.8.26.0000; Ac. 12405864; São Paulo; Trigésima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria Lúcia Pizzotti; Julg. 10/04/2019; DJESP 23/04/2019; Pág. 2529)

Logo, a ausência de cumprimento espontâneo da obrigação de pagar quantia certa permite o acréscimo de multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento), de acordo com a regra do artigo 523, § 1º, do CPC.

Cumpre mencionar, ainda, que não vislumbro excesso de execução, haja vista que o condomínio agravado (fl. 01 do evento 793819) esteve atento aos limites estipulados no título judicial, sendo legítima a pretensão de ressarcimento das despesas relacionadas à cobrança das taxas condominiais. Nessa linha de posicionamento:

PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - COTAS CONDOMINIAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS - PREVISÃO NA CONVENÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO PROVIDO. 1. Conforme previsão legal, é dever do condômino arcar com as despesas do condomínio na exata proporção de suas frações ideais e dentro do prazo previsto.
2. Os honorários contratuais servem para ressarcir o condomínio pelas despesas decorrentes da cobrança pelo inadimplemento do condômino de suas obrigações condominiais.

3. Assim, a imposição dos ônus sucumbenciais na demanda, juntamente com a cobrança dos honorários contratuais não configuram bis in idem, pois ambas decorrem da aplicação do princípio da causalidade.
4. Recurso provido.
(TJES, Classe: Apelação, 024180161408, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/09/2019, Data da Publicação no Diário: 25/09/2019)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL COTA DE CONDOMÍNIO INCLUSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS NOS CÁLCULOS POSSIBILIDADE PREVISÃO NA CONVENÇÃO CONDOMINIAL RECURSO PROVIDO. 1- O condomínio edilício está autorizado a efetuar a cobrança, pela via executiva, de débitos condominiais em atraso, acrescentando ao valor da dívida a importância de honorários contratuais devidos ao advogado encarregado desse serviço. Basta, para tanto, que haja expressa previsão em sua convenção nesse sentido (TJES, Agravo de Instrumento nº 048179003768, DJe 25/07/2018)
2 - É de se permitir a inclusão dos honorários contratuais na execução da dívida de condomínio quando se verifica autorização na convenção condominial ou em assembleia.
3- Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180111667, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2020, Data da Publicação no Diário: 19/10/2020)

Por fim, não há que se falar na interposição de recurso manifestamente protelatório (art. 80, inciso VII, do CPC) para considerar a agravante como litigante de má-fé, ainda que as teses recursais não tenham sido acolhidas.

Não se pode tolher o direito da parte de demonstrar a sua irresignação com as decisões judiciais, mormente quando esta se vale da modalidade recursal adequada e traz argumentos jurídicos válidos para respaldar o seu posicionamento.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

[1]
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume único – 11. Ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2019, p. 1.198.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – VALIDADE DA CITAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO – ENTREGA NO ENDEREÇO DA AGRAVANTE – DISPENSA DE INTIMAÇÃO PESSOAL NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CIÊNCIA DA PENHORA E AUSÊNCIA DE ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO – INCIDÊNCIA DE MULTA – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O mero fato de o aviso de recebimento não ter sido subscrito pelos representantes legais da recorrente ou por funcionário não invalida o ato de ciência, mormente quando sopesado que a carta de citação foi direcionada ao endereço constante no contrato social da agravante. Inteligência do artigo 248, §4º, do Código de Processo Civil.

2.
Não houve afronta à regra do artigo 513, §2º, inciso II, do CPC, uma vez que a agravante teve a revelia decretada na fase de conhecimento.

3.
A recorrente foi intimada pessoalmente da sentença e pelo Diário Eletrônico da Justiça (e-diário) do início do cumprimento de sentença, bem como teve a oportunidade de adimplir espontaneamente o débito quando cientificada do ato constritivo.

4.
A ausência de cumprimento espontâneo da obrigação de pagar quantia certa permite o acréscimo de multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento), de acordo com a regra do artigo 523, § 1º, do CPC.

5.
O condomínio agravado esteve atento aos limites estipulados no título judicial, sendo legítima a pretensão de ressarcimento das despesas relacionadas à cobrança das taxas condominiais.

6.
A agravante não pode ser considerada como litigante de má-fé pelo mero fato de ter interposto o recurso

adequado contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que as teses recursais não tenham sido acolhidas.

7.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.